Tribunal: TJDFT
Processo: 0703923-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. DIREITOS AQUISITIVOS. PENHORA. MULTIPLICIDADE. PRINCÍPIO DA UTILIDADE.

1. Possível várias penhoras sobre o mesmo imóvel do devedor, principalmente quando foram realizadas sem êxito diversas diligências para encontrar ativos financeiros para quitação do débito, e o credor confirma seu interesse na constrição.

2. A insubsistência da penhora, com base no princípio da utilidade, apenas poderá ser constatada após a expropriação e alienação dos bens, momento em que serão cotejadas as preferências legais dos credores.

3. Agravo de instrumento conhecido e provido.